Tribunal: STF
Processo: HC 104274
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-09-14
Data de publicação: 2010-09-14

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. ALEGAÇÃO DE 
   AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA EM 
   CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. ORDEM DENEGADA. 
I - No 
   caso, o Superior Tribunal de Justiça, ao redimensionar a pena-base 
   do paciente, manteve as circunstâncias judiciais indicadas na 
   sentença condenatória, mas entendeu que eram insuficientes para 
   fixar a pena tão acima do mínimo cominado ao crime, o que justifica 
   a fixação do quantum levado a cabo por aquela Corte.
II - A via 
   estreita do habeas corpus, de resto, não permite que se proceda à 
   ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais consideradas no
   momento da fixação da pena. Precedentes.
III - Ordem denegada.